Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730944-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE - ADVOGEAP, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE E PREVIDÊNCIA DO SERVICO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 18 DA LEI No 7.347/85. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. 2. Na hipótese sob exame, o Autor almeja a rescisão do capítulo do decisum proferido na Ação Civil Pública que o condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da primeira Ré, Geap Autogestão em Saúde, - importe executado pela segunda Requerida, Associação Nacional dos Advogados Empregados da Geap Autogestão em Saúde - ADVOGEAP. Evidente, portanto, a pertinência subjetiva de ambas as Requeridas para figurarem no polo passivo da presente Ação Rescisória. 3. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 5. Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, em que se busca a rescisão de decisão de mérito com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15, por não ter sido observado o disposto no artigo 18 da Lei no 7.347/85, que veda a condenação do Autor nos ônus sucumbenciais em caso de improcedência da Ação Civil Pública, salvo quando comprovada má-fé. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento pela aplicabilidade do artigo 18 da Lei no 7.347/85 aos casos de Ação Civil Pública movida por sindicato em defesa dos interesses da categoria que representa. 7. Referido dispositivo veda expressamente a condenação do Autor da Ação Civil Pública nos ônus sucumbenciais, salvo comprovada má-fé, o que não se verificou nos autos. 8. Dessa forma, a condenação do Autor nos ônus sucumbenciais em razão da improcedência do pedido na Ação Civil Pública implica manifesta violação à literalidade da norma insculpida no art. 18 da Lei no 7.347/85. 9. Verificada a ofensa à norma, deve ser rescindido o acórdão transitado em julgado nos autos da Ação Civil Pública no 0033539-65.2012.8.07.0001 apenas no que tange à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, e, em juízo rescisório, afastar a condenação do Autor ao pagamento dos honorários de advogado, custas e despesas processuais na ação de origem. 10. Ação Rescisória conhecida e julgada procedente. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 337, inciso XI, do CPC, defendendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva por não ser titular do direito vindicado; c) artigo 502 da lei processual civil, sustentando que a ação rescisória não merece prosperar. Aduz que não é possível alterar a verba arbitrada a título de honorários sucumbenciais, sob pena de violação à coisa julgada. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 337, inciso XI, do CPC, Isso porque, ao assentar que “Na hipótese sob exame, o Autor almeja a rescisão do capítulo do decisum proferido na Ação Civil Pública que o condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da primeira Ré, Geap Autogestão em Saúde, - importe executado pela segunda Requerida, Associação Nacional dos Advogados Empregados da Geap Autogestão em Saúde - ADVOGEAP. Evidente, portanto, a pertinência subjetiva de ambas as Requeridas para figurarem no polo passivo da presente Ação Rescisória.“ (ementa), o órgão julgador assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 502 da lei processual civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da câmara julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.058.545/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.051.359/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010